Tribunal: TJDFT
Processo: 0725201-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. BANCO DO BRASIL. EXTRATO FINANCEIRO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL (SLIP/XER 712). DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese, o agravante/credor ajuizou liquidação de sentença coletiva contra o Banco do Brasil S/A, um dos devedores do título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1 (processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal), pela qual reconhecida a responsabilidade dos réus Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural, em março de 1990, quando o correto deveria ter sido 41,28% (BTNF), condenados os réus, de forma solidária, a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos. 1.1. Atendendo a determinação do Juízo, o Banco do Brasil apresentou os extratos da operação de crédito relativa à Cédula de Crédito Rural firmadas pelas partes e o credor, ora agravante, impugnou os documentos apresentados, alegando que os documentos colacionados aos autos não são contemporâneos ao contrato e requereu a juntada dos extratos microfilmados que o Banco teria no seu arquivo.
2. Nada nos autos indica que os documentos juntados pelo Banco sejam inidôneos a abalizar a análise pelo Perito do índice aplicado para atualizar as cédulas de créditos indicadas pelo agravante/requerente de modo a verificar a existência de “pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%)” como definido do título exequendo (acórdão proferido no Recurso Especial no 1.319.232 – DF, integrado pelo acórdão proferido EDcl no Recurso Especial no 1.319.232 – DF). 2.1. Os extratos elaborados pelo Sistema XER, mesmo não sendo slips originais do contrato, consta todos os dados do contrato e os lançamentos da operação financeira realizada. E o fato de constar o ano de emissão do documento 2022 não conduz, apenas por isto, à conclusão de que os dados ali não são os efetivamente registrados no sistema interno do Banco agravado relativos à operação de crédito, nem que tenha havido alteração dos dados.
3. Embora o agravante/credor tenha se insurgido com relação à veracidade de tais documentos, não comprovou, nem mesmo apontou informação inverídica ou adulterada pela instituição financeira, limitando-se à impugnação genérica de não se cuidarem dos extratos originais e documento emitido unilateralmente. 3.1. “O simples fato de ter sido exibido o demonstrativo de conta vinculada, e não os extratos analíticos (SLIP) microfilmado das cédulas rurais, não desmerece a veracidade de seu conteúdo, máxime diante das alegações do autor apelante, no caso, sem amparo em informações críveis e aptas a colocar em dúvida a idoneidade de tal documento. ( ) (Acórdão 1768572, 07304781420198070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no PJe: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.